Tribunal: TJES
Processo: 5010790-85.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010790-85.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e outros
IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇAS DE MORTE. PROVAS DIGITAIS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PROFUNDA NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. INTIMAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA COM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado contra decisão judicial que decretou prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva de urgência, consubstanciado no envio de áudios com ameaças de morte à vítima, no contexto de violência doméstica, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, e no art. 147, § 1º, do Código Penal. A defesa alega nulidade da prisão por ausência de intimação válida, ilicitude das provas digitais, desproporcionalidade da medida e possibilidade de aplicação de cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se os áudios que fundamentaram a prisão são ilícitos por suposta quebra da cadeia de custódia; (ii) avaliar a validade da intimação das medidas protetivas; (iii) examinar se a prisão preventiva é desproporcional ou carece de fundamentação idônea; (iv) definir se é possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A aferição de eventual quebra da cadeia de custódia de provas digitais exige revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do
habeas corpus.
A certidão do oficial de justiça goza de presunção de veracidade, somente afastada por prova robusta em sentido contrário, inexistente no caso.
A prisão preventiva está lastreada em elementos concretos: gravidade das ameaças, reiteração delitiva, histórico de descumprimento das medidas protetivas e risco à integridade física da vítima, evidenciando
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis.
O argumento de desproporcionalidade da prisão frente à pena final é prognóstico dependente de instrução probatória, não passível de análise neste momento processual.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para proteger a vítima e resguardar a ordem pública, diante da ineficácia de advertências anteriores.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 147, § 1º; CPP, arts. 158-A a 158-F, 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 890.066/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJE 04/09/2024;
TJCE, RSE 0001138-43.2019.8.06.0147, Relª Desª Lira Ramos de Oliveira, j. 01/07/2025;
TJRS, RevCr 5092098-35.2025.8.21.7000, Rel. Des. Honório Gonçalves da Silva Neto, j. 27/06/2025;
STJ, AgRg no RHC 171.398/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/10/2022;
STJ, AgRg no HC 779.709/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/12/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5010790-85.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: RODRIGO SANTOS DAMAZIO

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Rodrigo Santos Damazio
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de
Vila Velha
, apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 5014700-15.2025.8.08.0035.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente teve em seu desfavor a prisão preventiva decretada em 29/04/2025, por suposto descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, da Lei
nº 11.340/06,
e artigo 147, § 1º, do Código Penal).

Sustenta o impetrante que a segregação cautelar é nula e desproporcional, por ausência de comprovação válida da intimação do paciente acerca da decisão concessiva das medidas protetivas, bem como por insuficiência de elementos probatórios que justifiquem o decreto prisional.

Argumenta que os áudios utilizados como fundamento principal para a prisão foram obtidos sem observância da cadeia de custódia exigida pelos artigos 158-A a 158-F, do Código de Processo Penal, estando desprovidos de qualquer garantia de autenticidade e integridade.

Alega, ainda, que os arquivos foram colacionados por terceiros interessados, sem realização de perícia no dispositivo original, sem identificação do remetente ou destinatário, tampouco apresentação de metadados, circunstâncias que inviabilizariam a utilização da prova digital como suporte legítimo da medida extrema.

Aponta também que o conteúdo dos áudios não foi dirigido diretamente à vítima e que não se pode presumir sua autoria ou contexto temporal, com base apenas em registros informais e unilateralmente produzidos.

Sustenta que a prisão se deu por interesse patrimonial da vítima (disputa por imóvel) e que não há risco concreto à integridade física da ofendida.

Por sua vez, aduz que a decisão atacada carece de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a replicar argumentos genéricos sobre a “gravidade das ameaças” e a “necessidade de garantir a ordem pública”, sem indicar elementos objetivos que demonstrem o
periculum libertatis
e a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Argumenta, ademais, que a
manutenção da prisão preventiva após o oferecimento da resposta à acusação, sem suporte em fatos contemporâneos e concretos, configura desvio de finalidade da medida cautelar e transforma a custódia cautelar em punição antecipada.

Fundamenta, ainda, que, m
esmo em caso de eventua
l
condenação nos autos da ação penal, a sentença não acarretará em aplicação de pena privativa de liberdade definitiva superior a quatro anos.

Diante dos fundamentos acima, a defesa requer o reconhecimento da ilicitude e desentranhamento das provas digitais, a revogação da prisão preventiva e expedição imediata de alvará de soltura. Subsidiariamente, postula a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, especialmente a monitoração eletrônica.

Pois bem.

Inicialmente, saliento que adoto os
fundamentos constantes na decisão que apreciou o pleito liminar, não havendo nenhuma alteração relevante no contexto fático desde então:

Examinando detidamente os autos, verifico que a prisão preventiva foi decretada em 29/04/2025, após comunicação de descumprimento das medidas protetivas pela Autoridade Policial, que relatou o envio de áudios intimidatórios à Sra. Fernanda Gomes, amiga próxima da vítima.

Conforme registrado na decisão proferida naquela data, o paciente teria afirmado nos áudios que “iria matar a vítima”, que “não estava blefando”, e que “iria se entregar depois”.

O Juízo singular consignou expressamente que, diante do histórico de reiteração da conduta e da ineficácia das advertências judiciais anteriores, não restava alternativa senão a decretação da prisão.

Em manifestação juntada aos autos, em março de 2025, a própria ofendida, CLICIA ALMEIDA DE SOUZA, narrou o temor em que vive, relatando que:

“
O agressor vem violando continuamente o item 3 das medidas, enviando diversos áudios de ameaça contra a vida da ofendida, para a filha dela. Além disso, tem feito diversos comentários ofensivos contra a vítima em redes sociais, conforme demonstrado nas imagens e áudios em anexo. A ofendida está extremamente abalada, reclusa, com medo de ir trabalhar e sofrer mal injusto contra sua vida, sem direito ao acesso aos seus pertences, o que tem acarretado extremo prejuízo à sua saúde.”
(Petição protocolada em 13/03/2025, Id 64931045).

Ao contrário do que sustenta a defesa, a decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente motivada, com base na demonstração do f
umus comissi delicti
, evidenciado pelos relatos da vítima, e do
periculum libertatis
, evidenciado pelo comportamento reiterado e desafiador do paciente, frente às medidas impostas.

O conteúdo dos áudios, embora contestado pela defesa, foi considerado pelo Juízo de origem como idôneo, à luz do conjunto probatório até então reunido, inclusive por estar inserido em contexto de violência doméstica, em que a palavra da vítima possui especial relevo, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Com relação à cadeia de custódia da prova digital, embora o exame técnico seja imprescindível para eventual valoração em juízo condenatório, o momento atual é de cognição sumária, próprio do exame do pedido liminar, em sede de
habeas corpus.

A ausência de perícia não retira, de plano, a plausibilidade dos indícios existentes, notadamente quando contextualizados com os demais elementos dos autos e com a manifestação fundamentada do
Parquet
e da autoridade judicial, que concluíram pela presença do risco concreto à integridade da vítima.

De igual modo, a alegação de nulidade da intimação das medidas protetivas encontra obstáculo, no conteúdo da certidão de cumprimento do mandado, que atestou o contato do oficial de justiça com o paciente por meio do aplicativo de mensagens indicado, tendo este recebido cópia do mandado e, após breve conversa, deixado de atender novas tentativas de contato.

Ainda que a intimação não siga o padrão ideal de identificação visual ou comprovação de leitura, não se pode ignorar o contexto de reiteração das condutas descritas nos autos, tampouco a postura do paciente em dificultar sua própria localização.

Diante do exposto, e em juízo preliminar, não vislumbro ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal evidente que justifique, de imediato, o deferimento da liminar.

Acrescento, ainda, quanto à alegada quebra da cadeira de custódia no que se referem aos áudios juntados pela vítima nos quais o paciente estaria ameaçando a ofendida, saliento, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a análise aprofundada do caminho percorrido na cadeia de custódia da prova se trata de matéria que necessidade de aprofundada análise de provas, o que é inviável perante o rito célere do
habeas corpus
.

Desse modo, a análise a fim de se verificar se houve quebra da cadeia de custódia ou mesmo se os áudios

de
whatsapp
não são autênticos, reconhecendo-se, por consequência, a nulidade de tais provas, com seu consequente desentranhamento dos autos, demandaria indevida incursão nas provas e nos fatos que instruem o caderno processual,
o que é incabível na
via estreita do
habeas corpus
.

Exatamente nesse sentido, saliento o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TESE DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E DE AUSÊNCIA DE ACESSO À INTEGRALIDADE DAS PROVAS. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A configuração da quebra da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, não demonstrados de plano pelo agravante. 2.
O reconhecimento da ocorrência de quebra da cadeia de custódia demandaria amplo revolvimento do conjunto probatório, o que não é possível na via eleita.
3. Hipótese em que a Corte estadual não apreciou as teses de quebra da cadeia de custódia e ausência de acesso à integralidade das provas, por entender inoportuno - tendo em vista que a instrução probatória nem sequer havia sido iniciada -, bem como por entender inadequada, em habeas corpus, a discussão das matérias. Desse modo, como os argumentos apresentados pela Defesa não foram examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, a matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 890.066; Proc. 2024/0038152-6; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 04/09/2024).

Por sua vez, quanto à alegação defensiva de
nulidade em razão de suposta
ausência de comprovação válida da intimação do paciente acerca da decisão concessiva das medidas protetivas, destaco que “
a fé pública de que é investido o oficial de justiça confere presunção de veracidade e legitimidade ao ato, presumindo-se que a intimação ocorreu exatamente da forma como descrita na certidão, não tendo o recorrente apresentado qualquer prova capaz de elidir tal presunção
” (TJCE; RSE 0001138-43.2019.8.06.0147; Senador Pompeu; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Lira Ramos de Oliveira; Julg. 01/07/2025; DJCE 02/07/2025).

Em caso semelhante, destaco o seguinte julgado:

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. Nulidade processual. Revelia. Intimação.
Válida a intimação realizada via ligação telefônica, com envio da cópia do mandado ao acusado, via whatsapp. E contraria a lógica que se vá desconsiderar a presunção de veracidade, decorrente da fé pública de que dispõe a oficial de justiça, em prol da conveniente, e tardia, alegação de que não foi o réu cientificado da realização do ato processual
.
Mais, a presunção precitada impunha ao requerente, isto sim, a demonstração de que o quanto certificado pela servidora não corresponde à verdade, mas a defesa disso não se ocupou
, pretendendo transferir a responsabilidade de obter, junto à rede social precitada, de informação (atinente ao efetivo envio do mandado) que, sendo aquele o titular da linhas telefônicas, poderia obter. Lado outro, além de a defesa, não ter manifestado insurgência contra a decretação da revelia, nem por ocasião da realização da audiência, tampouco do oferecimento de memoriais e da interposição da apelação, o que torna preclusa a questão, não há demonstração do prejuízo genericamente aventado na inicial da demanda revisional. Revisão criminal improcedente. (TJRS; RevCr 5092098-35.2025.8.21.7000; Quarto Grupo de Câmaras Criminais; Rel. Des. Honório Gonçalves da Silva Neto; Julg. 27/06/2025; DJERS 01/07/2025).

Ademais, existem nos autos indícios suficientes de descumprimento das medidas protetivas de urgência pelo paciente, sendo que, inclusive, a vítima relatou tais descumprimentos perante a autoridade policial, de modo que se encontram presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar, sendo que a análise aprofundada da matéria é inviável perante o rito célere d
o
habeas corpus
.

Por sua vez, o argumento defensivo de que
a
manutenção da prisão preventiva após o oferecimento da resposta à acusação, sem suporte em fatos contemporâneos e concretos, configura desvio de finalidade da medida cautelar e transforma a custódia cautelar em punição antecipada, não merece prosperar, visto que, diante do reiterado descumprimento das medidas protetivas de urgência, ainda se encontra presente o risco da liberdade do paciente para a ordem pública e para a segurança da vítima.

Quanto ao fundamento de que,
m
esmo em caso de eventua
l
condenação nos autos da ação penal, a sentença não acarretará em aplicação de pena privativa de liberdade definitiva superior a quatro anos, saliento que
o Superior Tribunal de Justiça é uníssono em afirmar que “
a alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de
prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação

(e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional

[...] (AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)
”.

Ainda nesse sentido:

“
O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018.”
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 779.709/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 14 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)